Tribunal: TJBA
Processo: 8073280-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073280-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS ERNESTO FUSCHINI Advogado(s): BEATRIZ PEREIRA ARAGAO, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS AGRAVADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA RELEVANTES. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. GARANTIA DE ACESSO À JURISDIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado por médico aposentado que alegou impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, em razão de renda previdenciária limitada, despesas médicas e prejuízo financeiro decorrente de fraude. O agravante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, a concessão parcial do benefício ou o parcelamento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante comprovou a alegada hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se, ausente a comprovação da incapacidade financeira, é possível determinar o parcelamento das custas processuais para garantir o acesso à jurisdição. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. A análise da declaração de imposto de renda e dos documentos financeiros apresentados revela patrimônio declarado superior a um milhão de reais, composto por imóveis, veículo e aplicações financeiras, bem como movimentação bancária mensal variável entre R$ 3.000,00 e R$ 29.000,00, circunstâncias que afastam a caracterização da hipossuficiência econômica. A ausência de comprovação da incapacidade financeira autoriza o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Ainda que não demonstrada a hipossuficiência, o ordenamento jurídico admite o parcelamento das despesas processuais como medida apta a assegurar o acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 98, §6º, do CPC. A alegação de prejuízo financeiro recente decorrente de fraude, somada ao valor elevado das custas iniciais em relação à renda mensal do agravante, recomenda a adoção de medida intermediária que viabilize o acesso à jurisdição sem a concessão integral da gratuidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica da pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando os documentos do processo evidenciam capacidade financeira para arcar com as custas processuais. A existência de patrimônio relevante e movimentação financeira significativa afasta a concessão da gratuidade da justiça quando incompatíveis com a alegada incapacidade econômica. O parcelamento das custas processuais constitui medida adequada para garantir o acesso à jurisdição quando não demonstrada a hipossuficiência, nos termos do art. 98, §6º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV. CPC, arts. 98, caput e §6º, e 99, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.657.329/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; TJBA, AI nº 8030643-81.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, pub. 13.03.2024; TJBA, AgInt nº 8036559-96.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 30.11.2023, pub. 16.02.2024.